Tribunal: CARF
Processo: 11522.001481/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do contraditório configura vício de natureza forma.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art. 67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10 (dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela prescrição.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001481/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.776 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ACRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração
de nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório configura vício de natureza forma.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse
necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de
natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições
respectivas.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos
termos dos art. 67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais
documentos durante 10 (dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência
Social.
COMPENSAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001481/2007-82
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este
deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de
fazer valer o seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 468/486) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 426/447), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
35.818.113-5 (e-fls. 3/42), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
NFLD n° 35.818.113-5. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação e' uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento diz respeito às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes
sobre pagamento de remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Comunicação a segurados empregados, correspondentes à parte descontada dos
segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat), do período de
01/1999 a 13/2003.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 91/99, a presente Notificação foi
lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da NFLD n° 35.677.174-1, anulada por
meio da Decisão de Notificação no 24.401.4/026/2005 (e-fls. 490/501).
O credito foi constituído originalmente em 28/06/2004 e a decisão definitiva que
considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a homologação no dia 19/07/2005 pelo
Delegado da Receita Federal - Previdenciária em Rio Branco, conforme fl. 308 constante do
processo de número 35.677.174-1.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Segundo relato da fiscalização, as contribuições apuradas incidiram sobre as
remunerações destinadas a retribuir os serviços prestados por segurados empregados ao Governo
do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Comunicação, irregularmente contratados, sem a
devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovida
de amparo constitucional a integração destes segurados empregados na relação estatutária
vinculado ao Regime Próprio.
A relação contratual nula de deu de forma permanente, subordinada e mediante
remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme definido na alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91.
A irregularidade na contratação no serviço público e a consequente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, foi fundamentada nos art. 37, inciso II, 39, 40
e 194, parágrafo único, alínea “a” da CF/88, no art. 19 das disposições constitucionais
transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea “a”, 13 e 15 da Lei n° 8212/91; na Lei Complementar
Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores (Estatuto dos servidores civis do Estado do
Acre), art. 2°, 3°, parágrafo único, e 9°, incisos I e Il, e § 1°, art. 236 a 241.
As importâncias pagas a titulo de salário-família e salário materninade por não
estarem em conformidade com a Lei 8.213/91, não foram consideradas para fins de dedução do
valor apurado mensalmente.
Além dos arquivos digitais citados nos item 5 e 6 do Relatório Fiscal, foram
examinados também a Constituição Estadual do Estado do Acre, as leis que dispõe sobre a
contratação temporária de pessoal por tempo limitado, termos de posse de governadores,
decretos de nomeação de secretários, relatórios com os dados cadastrais dos governadores e
secretários, a lei do Regime Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e
fundações públicas; por amostragem, foi examinado o assentamento funcional de servidores,
resumo de empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores.
O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante
remessa postal, em 05/12/2005, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 98v e
protocolizou tempestivamente, em 13/12/2005, sob o n° 35009003461/2005-51, impugnação ao
lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 100 a 124, acompanhada dos anexos de fls.
125 a 212.
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo o
julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, conforme documento de e-
fl. 280.
Em atendimento à diligência a fiscalização prestou os esclarecimentos de e-fl.
283/291.
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, a
postulante, por intermédio do instrumento de fls. 279 a 283, acompanhada dos anexos de fls. 284
a 415, aduz em linhas gerais as mesmas questões apresentadas na impugnação.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de constituição dos créditos previdenciários
relativos às competências 03/1999 a 05/1999.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/09/2010 (e-fl.464), a
contribuinte interpôs em 06/09/2010 recurso voluntário (e-fls. 468/486), no alega qual alega em
síntese:
1.
DA
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
REFERENTES À COMPETÊNCIA 01/1999, 02/1999, 06/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999,
10/1999, 11/1999, 12/1999 e 13/1999 — NÃO APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO II, DO
CTN — AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
- que os créditos tributários referentes às competências 01/1999, 02/1999,
06/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999 e 13/1999, quando lançados
pela NFLD 35.818.113-5 em 11.11.2005, já estavam consumados pela decadência disposta no
art. 173, I, do CTN;
- que o crédito previdenciário consolidado através da DEBCAD n° 35.677.174-1
foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo, conforme explicitado na
Decisão Notificação n° 24.401.4/026/2005;
- que crédito ali consignado foi constituído, inicialmente, em desfavor do
"Governo do Estado do Acre" e não contra o "Estado do Acre", este sim dotado de personalidade
jurídica;
- que não há que se cogitar do aproveitamento da data do primeiro lançamento
consolidado na NFLD DEBCAD n° 35.677.174-1, em 28.06.2004;
- que a retroação do prazo de ciência para efeito da medida do tempo decadencial
admitido pelo inciso II, do art. 173, do CTN, só é possível na situação em que o lançamento foi
anulado por vício formal, que não é o caso dos autos;
- que o Estado do Acre/Secretaria de Comunicação somente apareceu na relação
jurídica tributária quando foi cientificado dos lançamentos objeto da NFLD n°35.818.113-5, em
05.12.2005, de sorte que esta não representa convalidação da NFLD anterior, e sim,
configuração de novo lançamento.
2. SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
- que a ausência do concurso público não caracteriza per si relação de emprego;
- que não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare tal
entendimento;
- que a ausência do concurso público não qualifica se a relação existente entre
esses servidores e o ente estatal é estatutária ou celetista (relação de emprego);
- que não obstante a Constituição Federal, a partir da promulgação da EC n°
19/98, conferir aos entes da federação liberdade para instituir os regimes jurídicos de seus
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

servidores - estatutário ou contratual, o Estado do Acre manteve a primeira opção já instituída
através da Lei Complementar n° 39, de janeiro de 1994, que criou o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
- que à época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias reclamadas
pela Receita Federal do Brasil (01/1999 a 13/2003) já vigia para os servidores da Administração
Pública direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário, criado pela LC 39/94;
- que a partir da vigência da LC 39/94 os servidores - antes celetistas -
transmudaram do Regime de Previdência Geral (INSS) para a Previdência do Estado do Acre;
- que malgrado a forma de ingresso dos servidores públicos, cujas contribuições
previdenciárias são reclamadas, o contexto jurídico posto não os vincula ao Regime Geral de
Previdência (INSS);
- que usando da autonomia conferida constitucionalmente, o Estado do Acre fez
opção, manifestada na Lei Complementar 39/94, pelo regime estatutário, sendo seus servidores,
nessa linha, ocupantes de cargos e não de empregos públicos;
- que a subsunção ao regime estatutário vincula os servidores, mesmo admitidos
sem concurso público, à Previdência Própria do Estado do Acre, porquanto não se enquadram no
conceito de "empregados", definido no inciso I, do art. 12 da Lei 8.212/911, como segurados
obrigatórios do Sistema Geral de Previdência;
- que na definição do vínculo previdenciário, a Constituição Federal adjetivou a
expressão cargo efetivo em clara contraposição aos cargos de natureza temporária (cargo em
comissão e temporário) e não em relação a condição de efetividade ostentada pelo servidor.
3. DO SERVIDOR REGULAR ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO
PÚBLICO
- que o Estado do Acre apresentou documentação comprovando que os servidores
relacionados no tópico 5 da defesa foram admitidos por meio de concurso público, razão pela
qual não poderiam constar do levantamento fiscal do INSS;
- que à época destas contratações todos os funcionários do Estado do Acre
mantinham vínculo trabalhista até a edição da Lei Complementar n° 39/1993, publicada no
D.O.E. n°6.202—A, de 18.01.1994, que estabeleceu, para além do regime estatutário dos
servidores públicos, o sistema de previdência próprio do Estado;
- que a partir da publicação da Lei complementar 39/93, ocorreu a transmudação
do contrato de trabalho para o regime estatutário e todos os servidores do Estado do Acre
passaram a ser submetidos à previdência própria, sendo desprovido de qualquer validade os
lançamentos das contribuições sociais relativas ao servidores admitidos por concurso público,
quanto às competências 01/1999 a 13/2003.
- que a subsunção ao regime estatutário vincula os servidores, mesmo admitidos
antes da Constituição de 1988, à Previdência Própria do Estado do Acre, porquanto não se
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

enquadram no conceito de "empregados", definido no inciso I, do art. 12 datei 8,212/91-1, corno
segurados-obrigatórios do Sistema Geral de Previdência.
3. SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE
- que não houve a dedução dos valores pagos pelo Estado aos servidores a título
de salário-família e salário-maternidade;
- que tal argumento foi acatado pelo agente fiscal por ocasião em que realizou
nova diligência, visando apurar este ponto da defesa, à luz das informações obtidas em meio
digital junto à Secreta de Estado de Comunicação, conforme relatório por ele apresentado, razão
pela qual retificou o valor do débito original;
- que não há razão para exigir a apresentação da documentação elencada nos arts.
67 e 72 da Lei 8.213/91, ficando o deferimento dos benefícios disciplinados pela legislação
estadual própria, motivo pelo qual deve-se manter a dedução indicada pelo auditor fiscal;
4. COMPENSAÇÃO
- pede a compensação no lançamento em questão dos recolhimentos efetuados por
meio do regime próprio;
- que pelo menos quanto aos recolhimentos efetuados no período de janeiro a
março/1994, a compensação é devida, tendo em vista que o Estado do Acre, apesar de já haver
adotado o regime jurídico único, procedeu indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento
relativo à contribuição de todos os seus servidores;
- que a cobrança dos débitos objeto da NFLD 35.818.113-5 seja realizada apenas
quando ocorrer a compensação prevista entre os institutos previdenciários envolvidos;
- que a compensação em questão não está sujeita à regra de prescrição contida na
Instrução Normativa CRP n° 03/2005.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Preliminares
A recorrente alega que os créditos tributários referentes às competências 01/1999,
02/1999, 06/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999 e 13/1999, quando
lançados pela NFLD 35.818.113-5 em 11/11/2005, já estavam consumados pela decadência
disposta no art. 173, I, do CTN.
Aduz que tendo em vista que o crédito previdenciário consolidado através da
DEBCAD n° 35.677.174-1 foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo, não
seria aplicável o disposto inciso II, do art. 173, do CTN, não havendo que se cogitar do
aproveitamento da data do primeiro lançamento consolidado em 28/06/2004.
Analisando a Decisão Notificação n° 24.401.4/026/2005 (e-fls. 490/500), verifica-
se que o lançamento foi anulado em razão de a NFLD ter sido lavrada sem a informação do
órgão fiscalizado após o nome do Estado do Acre, conforme determina o parágrafo único do art.
351, da IN INSS/DC n° 100, de 18/12/2003.
37. Ressalte-se, ainda, que a notificação foi emitida erroneamente em nome do Governo
do Estado do Acre e não, como seria o correto, em nome do Estado do Acre ente da
federação que possui legitimidade para figurar no pólo passivo dos processos
administrativos e judiciais.
Diferentemente do alegado, embora não conste da decisão a denominação do vício
identificado, extrai-se de suas conclusões que trata-se de vício de natureza formal, pois consta
determinação para remeter o processo ao Serviço de Fiscalização para a imediata emissão de
NFLD substituta.
DECIDO:
a) Remeter esta Decisão para reexame do Delegado da Secretaria da Receita
Previdenciária em Rio Branco, na forma do art. 22, IV, da PortariaMPS n° 520/04;
b) Notificar o contribuinte, após homologação, remetendo-lhe cópia desta Decisão;
c) Remeter o processo ao Serviço de Fiscalização desta Delegacia, da Receita
Previdenciária para a imediata emissão de NFLD substituta; (grifei)
d) Determinar o arquivamento do processo, após as providências descritas nas alíneas
"a", "b" e "c", retro.
Em consonância com a determinação contida na Decisão Notificação n°
24.401.4/026/2005, a autoridade fiscal, considerando que o vício identificado seria de natureza
formal, emitiu NFLD substitutiva. Veja-se informação contida no relatório fiscal de e-fls. 91/99:
2. A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 308 constante do processo de número 35.677.174-1.
3. Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

4. Por tratar-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso ll do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, transcrita abaixo.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I- do primeiro dia da exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada. (grifos no original)
A decisão de primeira instância, ao analisar a decadência, também considera que o
vício identificado seria de natureza formal.
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.174-1, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência quinquenal do CTN – seja
pelo § 4° do art. 150 ou pelo inciso 1 do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais – qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
(...)
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 05/12/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tomada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
No caso dos autos, entendo que o vício que ensejou a nulidade do primeiro
lançamento é de natureza formal, pois houve apenas equívoco na denominação do sujeito
passivo, que constou como Governo do Estado Acre, quando o correto seria Estado do Acre.
Da leitura do relatório da Decisão Notificação n° 24.401.4/026/2005 constata-se
que não houve qualquer prejuízo à defesa, pois o sujeito passivo contestou o lançamento de
forma minuciosa em seu recurso, sem sequer alegar nulidade do lançamento por erro de sujeição
passiva.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla
defesa, sequer a meu ver, ensejaria nulidade do lançamento, considerando o disposto no artigo 60
do Decreto no 70.235/72.
Cito o disposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março de 2013,
assim ementada:
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é
convalidável e, por isso, anulável por vício formal. (grifei)
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
(...)
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado. (grifei)
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. (grifei)
Acrescente-se que questão da natureza do vício que ensejou a nulidade do
lançamento em questão já foi analisada em outros créditos lançados contra o Estado do Acre,
ocasião em que se manifestou o entendimento de que o vício na denominação do sujeito passivo
é de natureza formal.
Acórdão no 9202-008.394 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse
necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de
natureza formal.
(grifei)
Acórdão no 2401-003.300 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS - OMISSÃO - PROPOSITURA RECORRENTE - ERRO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO.
Existindo omissão no acordão no que diz respeito aos fundamentos que embasaram a
decisão, devem os embargos serem acatados não com o objetivo de rediscussão da
matéria, mas tão somente fazer constar do acordão os esclarecimentos pertinentes.
Embargos Acolhidos
Acórdão no 2302-002.970 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Do exposto, considerando a natureza do vício como formal, não merecem reparos
a análise da decadência efetuada pelo acórdão de primeira instância, razão pela qual ratifico e
afasto a decadência das competências 01/1999, 02/1999, 06/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999,
10/1999, 11/1999, 12/1999 e 13/1999.
No tocante à decadência, preliminarmente, cumpre destacar a ediçao pelo Supremo
Tribunal Federal da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que
declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial
de 10 anos para a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em conseqüência,
o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir créditos tributários, envolvendo
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras
entidades e fundos, para os quais existe competência do órgão fazendário para fiscalizar,
passou a ser de cinco anos.
A citada súmula vinculante é de observância obrigatória pela Administração Pública,
nos termos do art. 2° da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que regulamentou o
art. 103-A da Constituição Federal.
Corroborando o aludido entendimento, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, que seguiu
a mesma linha que já havia sendo adotada pela jurisprudência dominante, dispõe que,
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, caso tenha havido
recolhimento, ainda que parcial, dever-se-á aplicar o artigo 150, § 4°, do CTN; e caso o
sujeito passivo não tenha cumprido a obrigação legal de recolher antecipadamente o
tributo devido, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso 1, do mesmo diploma.
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.174-1, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência qüinqüenal do CTN - seja
pelo § 4° do art. 150 ou pelo inciso 1 do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais – qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
Analisando o caso em comento, cujo crédito foi constituído originalmente em
28/06/2004, data da ciência pela postulante, pode-se afirmar inicialmente que, tanto sob
a ótica do § 4° do art. 150, quanto do art. 173, inciso I do CTN, as competências
posteriores a 06/1999 (inclusive) são procedentes. Destarte, cumpre examinar mais
detidamente apenas as competências 01 a 05/1999.
Segundo pesquisa nos sistemas informatizados da RFB-Receita Federal do Brasil, à
exceção dos meses 01 e 02/1999, para as demais competências houve antecipação de
pagamento parcial, de onde se conclui, dentro da perspectiva então adotada, pela
extinção do crédito tributário relativo ao período de 03 a 05/1999, atingido pela
decadência tendo em vista que o fisco somente poderia ter constituído lançamentos para
fatos geradores ocorridos a partir de 06/1999, considerando que a ciência da NFLD
substituída deu-se em 28/06/2004.
Já para as competências 01 e 02/1999, para as quais não houve qualquer recolhimento,
não há falar em decadência do direito da Fazenda Nacional, sendo plenamente exigíveis
naquela data (28/06/2004) as suas respectivas contribuições, vez que o cálculo é feito de
acordo com as disposições do artigo 173, inciso l do CTN.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 05/12/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tomada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
Isto posto, restou configurada a decadência para as competências 03/1999 a 05/1999,
razão pela qual julgo improcedentes os valores nelas lançados, concluindo que se
encontram extintos pela decadência.

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Mérito
De acordo com o relatório fiscal, trata o presente lançamento de contribuições
incidentes sobre as remunerações destinadas a retribuir os serviços prestados por segurados
empregados ao Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Comunicação,
irregularmente contratados, sem a devida prestação de concurso público após a Constituição
Federal de 1988.
A recorrente defende que a ausência do concurso público não caracteriza per si
relação de emprego, pois não haveria no ordenamento nenhum dispositivo legal que amparasse
tal entendimento.
Aduz que a ausência do concurso público não qualifica se a relação existente entre
esses servidores e o ente estatal é estatutária ou celetista (relação de emprego) e que não obstante
a Constituição Federal, a partir da promulgação da EC n° 19/98, conferir aos entes da federação
liberdade para instituir os regimes jurídicos de seus servidores - estatutário ou contratual, o
Estado do Acre manteve a primeira opção já instituída através da Lei Complementar n° 39, de
janeiro de 1994, que criou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das
Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Sustenta, ainda, que à época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias
reclamadas pela Receita Federal do Brasil (01/1999 a 13/2003) já vigia para os servidores da
Administração Pública direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário, criado pela LC
39/94 e que a partir de sua vigência, os servidores - antes celetistas - transmudaram do Regime
de Previdência Geral (INSS) para a Previdência do Estado do Acre.
Acrescenta que malgrado a forma de ingresso dos servidores públicos, cujas
contribuições previdenciárias são reclamadas, o contexto jurídico posto não os vincula ao
Regime Geral de Previdência (INSS), que usando da autonomia conferida constitucionalmente, o
Estado do Acre fez opção, manifestada na Lei Complementar 39/94, pelo regime estatutário,
sendo seus servidores, nessa linha, ocupantes de cargos e não de empregos públicos.
Alega que a subsunção ao regime estatutário vincula os servidores, mesmo
admitidos sem concurso público, à Previdência Própria do Estado do Acre, porquanto não se
enquadram no conceito de "empregados", definido no inciso I, do art. 12 da Lei 8.212/911, como
segurados obrigatórios do Sistema Geral de Previdência;
A questão em litígio já foi objeto inúmeras decisões deste Egrégio Conselho, em
lançamentos referentes a diversos órgãos do Estado do Acre, a exemplo cito os acórdãos 2301-
009.161, 2201-008.812, 2402003.695, 240102.367, 2401-00.768 e 2402-006.428. A tese pacífica
firmada é de que os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
Na autuação constata-se que o lançamento se refere a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de servidores que ingressaram na administração
pública após a CF de 1988, sem concurso público, em desconformidade com o disposto no
artigo 37, inciso II, in verbis:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (grifei)
Essa averiguação pode ser feita a partir da relação nominal de e-fls. 47/90, na
coluna “data de admissão” e no relatório fiscal de e-fls. 91/99.
8. Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias
devidas a Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a retribuírem
os serviços prestados por segurados empregados ao Governo do Estado do Acre -
Secretaria de Estado de Comunicação, irregularmente contratados É a devida prestação
de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovida de
amparo constitucional a integração destes segurados empregados na relação estatutária
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação
contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e mediante remuneração,
caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme
definido na alínea “a", inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91.
A contratação irregular, ou seja, sem concurso público após a CF/88, fere o
disposto no art. 37 do texto constitucional, portanto incabível qualquer espécie de vinculação ao
ente público. Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 363 do TST, senão vejamos:
Súmula 363 TST - CONTRATO NULO — EFEITOS
A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS.
É fato que até a EC no 20/1998, qualquer tipo de trabalhador poderia estar
vinculado ao RPPS, seja na qualidade de servidor efetivo, comissionado, celetista etc, porém
após a referida norma constitucional à vinculação aos ditos RPPS, ficou adstrita aos servidores
efetivos, ou seja, assim considerados aqueles que ingressaram no serviço público mediante
concurso público, sendo que, todo o restante dos trabalhadores, passou obrigatoriamente ao
RGPS. Neste sentido dispõe o texto constitucional.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifo nosso)
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

O texto constitucional destaca claramente a impossibilidade de inclusão de
servidores, salvo os efetivos, bem como de qualquer outra modalidade de trabalhadores no RPPS
do ente instituidor. Assim, qualquer tipo de vínculo com o RPPS de ente público, salvo na
condição de efetivo, não encontra guarida no texto constitucional, razão porque a vinculação de
tais trabalhadores só encontra albergue no Regime Geral de Previdência Social — RGPS.
Dessa forma, qualquer espécie de contratação de trabalhadores, mesmo que
irregular por parte do ente público estadual, acaba por ensejar a vinculação de ditos trabalhadores
ao RGPS na forma da lei. Nesse sentido, dispõe o art. 9° do Decreto 3.048/99, que regulamenta a
Lei n°8.212/91:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas fisicas:
1- como empregado:
(...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
(...)
l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como
pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituição Federal.
Vale destacar que para efeitos da legislação previdenciária, os órgãos e entidades
públicas são considerados empresa, conforme prevê o art. 15 da Lei n ° 8.212/1991, nestas
palavras:
Art.15.Considera-se:
1- empresa - afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
Assim, o ente público — ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO é considerado empresa perante a previdência social, devendo, portanto,
contribuir para o RGPS, sempre que presentes fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Em vista disso não há como acolher a alegação recursal de que tais servidores
estariam vinculados ao regime próprio de previdência do Município, sendo imperativo
reconhecer que tais trabalhadores sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência Social por força
do art. 13 da Lei no 8.212/1991:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

No tocante a alegação de que o Estado do Acre apresentou documentação
comprovando que os servidores relacionados no tópico 5 da impugnação foram admitidos por
meio de concurso público, razão não assiste ao recorrente. Coaduno com a análise efetuada no
acórdão recorrido, que transcrevo a seguir.
No que concerne a esses servidores cumpre informar que, à exceção dos abaixo listados,
todos os demais não integram a relação dos segurados empregados juntada pela
autoridade fiscal às fls. 45 a 88 dos autos, de onde se conclui que suas remunerações
não integraram o presente lançamento, razão pela qual deixo de contra-argumentar as
alegações a eles concernentes, ventiladas na peça impugnatória:

Em que pese louvável a diligência da postulante na produção das provas concernentes
às suas alegações, estas não são suficientes para ilidir o lançamento eis que no que tange
aos servidores relacionados no quadro supra, do exame dos referidos Contratos, verifico
que os mesmos são regidos pela CLT, conforme expressa claramente sua cláusula
quarta, tratando-se, portanto, de vínculo de trabalho celetista, não pairando dúvida
quanto ao seu enquadramento nas disposições do § 13 do art. 40 da CF/88:
(...)
Ante o exposto, nenhum reparo há que se fazer nos valores lançados sobre as
remunerações dos referidos servidores.
No que diz respeito às alegações no sentido de que com a LC no 39/1994 os
detentores de função pública passaram a ter os mesmos direitos dos servidores ocupantes de
cargo efetivo e, portanto, passaram a compor o RPPS, não há respaldo.
Tem-se que a Constituição Federal de 1988, complementada por suas emendas
constitucionais, atribuiu aos entes da federação a competência para legislar em matéria
previdenciária, limitando, entretanto, tal competência às diretrizes estabelecidas pelo
próprio texto constitucional e legislação Federal específica.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, é expressa no sentido de que somente
mediante aprovação em concurso público poder-se-á investir alguém em cargo ou emprego
público. Assim, ainda que a Constituição Estadual preveja, mediante Emenda Constitucional, a
efetivação de determinados servidores, necessária seria a comprovação pela Recorrente da
realização de concurso público e posterior aprovação daqueles que se pretende efetivar.
No caso em tela, a Recorrente não conseguiu demonstrar que os servidores
entendidos por ela como efetivados via LC n° 39/94 tenham sido submetidos a concurso nos
moldes da CF/88, razão pela qual entendo pelo descabimento da pretensão.
Quanto ao questionamento acerca da aplicação do Parecer da AGU, o julgador de
ia instância, bem afastou a possibilidade de aplicação do dito Parecer, vez que não se trata do
mesmo caso descrito neste lançamento. A contratação irregular de servidores, prestando serviços
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

nas mesmas condições de empregado, após a CF/88, não encontra qualquer guarida, seja no texto
constitucional, na Lei 8212/91 ou na EC n° 20/1998. Portanto, entendo que os argumentos
quanto a aplicação do Parecer da AGU, também são incapazes de refutar o lançamento.
Noutro giro, é demandada a dedução dos valores pagos a título de salário-família
e salário maternidade da base de cálculo das contribuições apuradas.
Pois bem, veja-se que no Relatório Fiscal, item 17 (e-fl. 98) a autoridade
lançadora assim se manifesta:
17. As importâncias pagas a título de Salário Família, por não estarem na conformidade
da Lei 8.213, de 24/07/2001 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento com
a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória ou freqüência escolar, e
outros), não foram consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente.
Em resposta à diligência (e-fls. 278/279), a autoridade fiscal se manifesta no
sentido de serem cabíveis as deduções vinculadas aos pagamentos de salário família e
maternidade, mas não justifica o porquê de terem sido superadas as desconformidades
discriminadas quando da autuação. Na realidade, a fiscalização embasou suas conclusões no
cotejo entre as planilhas apresentadas pela Secretaria de estado de Gestão e a relação Nominal
dos Segurados Empregados.

Esclareça-se que a autoridade julgadora, não está necessariamente, vinculada às
conclusões vertidas pela fiscalização em sede de diligência, com elas convergindo somente
quando suficientes para formar seu convencimento racional sobre os fatos, o que não se verificou
na espécie, visto que em momento algum foi explicado se a documentação exigida pelas normas
legais atinentes à matéria foi examinada.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, a concessão do salário família e salário
maternidade está condicionada a apresentação da documentação legalmente definida, a saber:
“a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade e de
comprovação de freqüência escolar, a partir dos sete anos de idade, de acordo com o art.
67 e 68 da Lei 8.213/91, e no caso do salário-maternidade, os comprovantes dos
pagamentos e os atestados correspondentes, em conformidade com o art. 72 da Lei
8.213/91.”
Diante desse contexto, considerando que não há nos autos documentação
comprobatória que respalde os benefícios salário família e salário maternidade que foram
desconsiderados, tem-se como correta a manutenção do não reconhecimento das deduções.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Quanto a compensação entre Regimes Previdenciários, no caso RPPS e RGPS,
entendo que não é essa a esfera cabível para apreciação. Os pedidos de compensação devem ser
avaliados em sede de processo específico e próprio, não cabendo análise nesse processo. Ratifico
os fundamentos da decisão recorrida, que transcrevo a seguir.
DA COMPENSAÇÃO
Em relação à necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art. 201,
§ 9°, da Constituição Federal, cumpre lembrar ao sujeito passivo que a compensação
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se aplica nos
casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e
deve obedecer ao disposto na Lei n.° 9.796, de O5 de maio de 1999.
Cabe esclarecer que eventual direito de compensação deve ser formulado e apreciado
em conformidade com as normas dispostas naquela lei, em procedimento distinto do
contencioso administrativo em questão, em que se discute o lançamento e não o
desembolso financeiro de um regime para o outro.
Outrossim, alega a irresignante a existência de direitos creditórios oriundos de
recolhimentos indevidos efetuados no período de janeiro a março de 1994. No que se
refere ao tema em pauta, insta lembrar à reclamante que tanto a compensação como a
restituição de valores pagos indevidamente são operações fiscais que dependem da
iniciativa do contribuinte. Em tese, a compensação é um ato volitivo, por meio do qual
o contribuinte reconhece que deve ao Fisco, mas que o Fisco também lhe deve. Assim,
as dívidas recíprocas são compensadas. Sempre restou claro que a compensação é um
ato voluntário do contribuinte. À exemplo, citamos o que dispõe a Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03/2005, em seus artigos 192 e 193.
Assim, a legislação possibilita ao contribuinte a utilização da compensação, mas não à
autoridade fiscal, tampouco à autoridade julgadora. Fica claro que a iniciativa deveria
ser espontânea do contribuinte.
Ademais, ainda que assim não o fosse, os valores para o quais a postulante requer a
compensação, já foram alcançados pela prescrição, nos termos da legislação a seguir:
Instrução Normativa SRP no 03/2005
Art. 192. omissis.
(...)
IV - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados
pela prescrição, conforme disposto nos arts. 218 e 219;
Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
I - do recolhimento ou do pagamento indevido;
(grifei)
Por todo o exposto, não `há como acolher o pleito de compensação de valores com os
fundamentos expendidos na peça defensória.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.776 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001481/2007-82

Conclusão
Ante ao exposto, voto fora afastar e decadência e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital